Tribunal: TJDFT
Processo: 0722119-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722119-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB AGRAVADO: PATRÍCIA DE OLIVEIRA SOUZA LELIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB contra a decisão de ID origem 236653018, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo n.o 0711585-54.2019.8.07.0007, em sede de cumprimento de sentença, movido em face de PATRÍCIA DE OLIVEIRA SOUZA LELIS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem deferiu a consulta ao sistema INFOJUD e indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e do cartão de crédito e a apreensão do passaporte, nos seguintes termos: [...] Defiro a consulta ao sistema INFOJUD para obtenção das 2 (duas) últimas declarações de renda da parte executada. Após, com a juntada da resposta, dê-se vista à parte credora para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III do CPC. 2. Ademais a parte credora requereu id 236505003 a suspensão de sua CNH, a retenção de seu passaporte e a inabilitação de eventuais cartões de crédito de sua titularidade, como meios coercitivos destinados ao adimplemento da obrigação de pagar objeto desta execução. O credor alega que o pleito ora formulado encontra base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". O dispositivo legal em referência visa a conferir efetividade aos comandos judiciais, pois confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas executivas atípicas, de caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou sub-rogatória, com o objetivo de satisfazer o crédito objeto de execução judicial. Não se discute, nesse contexto, a possibilidade de o juiz determinar as medidas coercitivas pretendidas, tais como a suspensão/apreensão da CNH do devedor, impedindo-o temporariamente de conduzir veículo automotor, bem como o cancelamento dos cartões de crédito e débito, apreensão de passaportes dos devedores como medida atípica e coercitiva para obter a satisfação do crédito. Porém, a adoção dessa medida há de ser encarada, sempre, no campo da excepcionalidade, não podendo ser adotada de forma indiscriminada. Assim, cabe ao credor demonstrar que a adoção do meio atípico pretendido é necessária, útil e proporcional aos fins almejados, a saber, a satisfação do crédito objeto de execução forçada. Na hipótese descrita nestes autos, não há qualquer indicativo de que as medidas verdadeiramente gravosas que a parte credora busca implementar - suspensão da CNH do devedor, cancelamento dos cartões de crédito e apreensão de eventual passaporte - terão o potencial de fazer cessar a resistência do executado em solver a dívida executada nesta demanda, de modo que, nesse aspecto, a medida revela-se inútil. Não apenas a inutilidade, mas também o descabimento e desproporcionalidade da medida também se revelam presentes quando o exequente, tal como na hipótese aqui descrita, não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. Sobre o tema, cite-se precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Enfim, nem mesmo se demonstrou que o devedor é habilitado para conduzir veículo automotor, em relação ao pleito de suspensão da CNH. Ante o exposto, indefiro os pedidos de apreensão da CNH e eventual passaporte do devedor, além do cancelamento de seus cartões de crédito. Intime-se. [...] Nas razões recursais, a agravante, inicialmente, apresenta um resumo dos fatos e relata que a presente execução, instaurada em 2019, tem por objeto a satisfação de crédito atualizado no valor de R$ 6.134,81 (seis mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), conforme demonstrativo de cálculo acostado aos autos de origem. Afirma que, por meio de publicações veiculadas em suas redes sociais, a parte executada, ora agravada, ostenta elevado padrão de vida, evidenciado por viagens internacionais frequentes e pela posse de imóveis em diferentes países, o que revela capacidade financeira incompatível com a inércia quanto à quitação do débito exequendo. Apresenta as razões para a reforma da decisão citada alhures. Defende que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado o dever de dirigir o feito de modo a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, mesmo nas demandas que tenham por objeto prestação pecuniária. Acrescenta que tal previsão confere ao juízo o poder geral de cautela, possibilitando a adoção de medidas atípicas. Colaciona jurisprudência em apoio a sua tese. Discorre que (in verbis): [...] É notório, nos autos, que a parte executada ostenta padrão de vida incompatível com a inação no adimplemento da obrigação. As publicações constantes em suas redes sociais, em especial na plataforma TikTok, evidenciam uma rotina pautada por viagens internacionais frequentes, ostentação e posse de bens imóveis em diversos países, indicativos claros de sua capacidade financeira para liquidar o débito exequendo. com a inação no adimplemento da obrigação. As publicações constantes em suas redes sociais, em especial na plataforma TikTok, evidenciam uma rotina pautada por viagens internacionais frequentes, ostentação e posse de bens imóveis em diversos países, indicativos claros de sua capacidade financeira para liquidar o débito exequendo. [...]Ademais, verifica-se que a agravada mantém domicílio alternado entre Washington, nos Estados Unidos da América, e Brasília, no Brasil, demonstrando elevado poder aquisitivo e mobilidade internacional. Conforme amplamente divulgado por ela mesma em suas redes sociais, possui imóveis situados em pelo menos quatro países distintos, reforçando o indicativo de um patrimônio substancial e diversificado, fato alegado pela própria em: https://vm.tiktok.com/ZMSkaVuN1/. Ademais, a agravada possui ampla presença nas redes sociais, com expressivo número de seguidores, onde se apresenta como uma intelectual de destaque, oferecendo cursos diversificados e promovendo sua imagem pública. [...] Destaca que a limitação da decisão agravada ao deferimento exclusivo da consulta ao INFOJUD revela-se insuficiente para assegurar a satisfação do crédito exequendo. Assim, a agravante requer, em suma: a) o deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão da CNH, a expedição de ofício para as administradoras de cartão de crédito e a suspensão do passaporte da parte executada; b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar a medida liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a suspensão da CNH, a expedição de ofício para as administradoras de cartão de crédito e a suspensão do passaporte da parte executada. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar a presença das condições que autorizam o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de suspensão da CNH, a cassação do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito da executada, ora agravada. Quanto ao tema, o art. 139, inciso IV, do CPC prevê que é permitido ao juiz: [...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...] Nesse aspecto, o excelso STF reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo e da adoção de medidas executivas atípicas em feitos executivos (ADI n. 5941). No mesmo sentido, o col. STJ entende que [...] a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade [...] (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Além das contribuições jurisprudenciais, diante da inexistência de parâmetros legais para o cabimento de cada uma das inúmeras medidas atípicas passíveis de requerimento e da necessidade de evitar determinações desarrazoadas, a doutrina tem sugerido critérios (“standards”) para a sua adequada fixação. Dentre eles, tem-se a adequação entre a medida eleita pelo julgador e o resultado pretendido; a necessidade, no sentido de que a medida deve provocar a menor restrição possível ao executado; a proporcionalidade, de forma que a medida busque a solução que atenda aos interesses em conflito, ponderadas as suas desvantagens e vantagens; e a possibilidade de substituição de uma medida típica mais gravosa, desde que seja igualmente eficiente.[1] Desta feita, entendo que a suspensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio do cartão de crédito, enquanto medidas executivas atípicas, somente podem ser aplicadas quando efetivamente servirem ao propósito de compelir o devedor a adimplir o débito. Caso não haja elementos de que dispõe de patrimônio para tal, comprometer o direito de ir e vir do devedor, além de não propiciar utilidade prática para a execução, poderá configurar afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana. A egrégia 2a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça possui, inclusive, julgados nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a adimplir o débito. 2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos da regra prevista no artigo 139, inc. IV, do CPC. 3. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença de dirigir, de apreensão de passaporte e de bloqueio de uso de cartão de crédito do devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 4. Na situação concreta a determinação de suspensão da licença de dirigir veículos, de apreensão de passaporte e de bloqueio de uso de cartão de crédito do devedor, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essa razão a medida aludida deve ser afastada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1984498, 0726794-11.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OCULTAÇÃO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte da parte devedora. 2. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 5941, declarou constitucional o dispositivo do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, desde que respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana, além de observado o exame de proporcionalidade no caso concreto. 4. Na situação em apreço, as suspensões de CNH e de passaporte têm potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana e ao postulado da responsabilidade patrimonial do devedor. Além disso, não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais e inadequadas à finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 5. Ademais, na hipótese dos autos, não existe indicação de que o devedor possua patrimônio expropriável, haja vista terem sido infrutíferas as tentativas anteriores de localizar bens penhoráveis. Também não há indícios de ação abusiva do executado, como tentativa de ocultação de bens, nem de situação financeira privilegiada. 6. Reforma da decisão que se impõe a fim de afastar as medidas de suspensão da CNH e de passaporte. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1745539, 07227342920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNH. SUSPENSÃO. PASSAPORTE. APREENSÃO. NECESSIDADE DAS MEDIDAS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. O referido dispositivo legal não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941, declarou a constitucionalidade das medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, que são consideradas válidas desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens não é suficiente para justificar a apreensão/suspensão de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1774939, 0719609-53.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 20/11/2023; grifou-se.) Pois bem, no presente caso, ao menos em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos, ainda que indiquem possível padrão elevado de vida da executada, ora agravada, não evidenciam, de forma inequívoca, que as medidas pleiteadas seriam úteis ou eficazes para compelir a agravada ao adimplemento da dívida, cujo valor atualizado gira em torno de R$ 6.134,81. Ressalte-se que a mera ostentação nas redes sociais, embora possa gerar suspeita sobre eventual ocultação de patrimônio, não é suficiente, por si só, para justificar a adoção de medidas que restrinjam o direito de locomoção ou o exercício de atos da vida civil, especialmente quando não exauridas as diligências típicas de localização de bens penhoráveis. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a agravada possua Carteira Nacional de Habilitação válida ou cartões de crédito ativos. Tampouco se vislumbra, no caso concreto, a eficácia prática das medidas coercitivas pretendidas, consideradas isoladamente, como meio de compelir a executada ao adimplemento da obrigação. Cumpre observar, ainda, que já foi deferido anteriormente o bloqueio de eventuais cartões de crédito em nome da executada (ID 185445698), sem êxito na localização, o que evidencia a ineficácia da providência Desta feita, a suspensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito da agravada, não se afigura um meio adequado para a satisfação do débito neste momento processual. Desse modo, ausente a probabilidade do direito. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 121.